Tribunal: STF
Processo: RE 1224696
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA – RESULTADOS FINANCEIROS – CONTRATOS DE SWAP PARA FINS DE HEDGE – ARTIGO 5º DA LEI Nº 9.779/1999 – CONSTITUCIONALIDADE. É constitucional o artigo 5º da Lei nº 9.779/1999, no que autorizada a cobrança de Imposto de Renda sobre resultados financeiros verificados na liquidação de contratos de swap para fins de hedge.